Tribunal: TCU
Processo: 006.917/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos. Contratação da segunda etapa de serviços objetivando a confecção de estudo para elaboração de novos procedimentos para aprimoramento de laudos técnicos exigidos pelo Decreto 6795/2009, que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, e classificação dos estádios de futebol conforme suas condições de segurança, conforto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte, inicialmente em desfavor de Roberto Leher, Sylvia da Silveira Mello Vargas, Fundação Universitária José Bonifácio e Universidade Federal do Rio de Janeiro, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) 76/2014, que teve por objeto a " Contratação da segunda etapa de serviços objetivando a confecção de estudo para elaboração de novos procedimentos para aprimoramento de laudos técnicos exigidos pelo Decreto 6795/2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, e classificação dos estádios de futebol conforme suas condições de segurança, conforto "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares as contas de Roberto Leher, da Fundação Universitária José Bonifácio, de Sylvia da Silveira Mello Vargas (falecida) e de Sylvia Meimaridou Rola, dando-lhes quitação plena; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.